Tribunal: TJDFT
Processo: 0724280-98.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL ANTES DA ENTREGA DAS CHAVES. IRRELEVÂNCIA. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS ATÉ A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo locatário e pela fiadora contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial de ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis. Os réus sustentam a ocorrência de excesso de cobrança, tendo em vista que, na data da entrega das chaves, o imóvel já se encontrava desocupado há alguns meses.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: definir se a desocupação física do imóvel anteriormente à entrega das chaves exime o locatário da obrigação de pagar os aluguéis pactuados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a desocupação física do imóvel não tem o condão de eximir o locatário da obrigação de pagamento dos aluguéis pactuados, sendo necessária a efetiva entrega das chaves.
4. Evidenciado, no caso concreto, que a condenação dos réus ao pagamento dos aluguéis e demais encargos da locação adotou, como termo final da obrigação pecuniária, a data da entrega das chaves do imóvel locado, não há razão para que seja reconhecido o excesso de cobrança.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso de apelação conhecido e não provido.
Tese de julgamento: 1. A obrigação do locatário em relação ao pagamento dos aluguéis e demais encargos da locação persiste até a efetiva entrega das chaves, mesmo que o imóvel tenha sido desocupado fisicamente em momento anterior.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §11; CC, art. 567.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC no 0720660-33.2022.8.07.0001,6a Turma Cível, Relator Desembargador ALFEU MACHADO, Acórdão 1887903, data de julgamento: 3/7/2024; TJDFT, APC 0702220-22.2023.8.07.0011, 8a Turma Cível, Relator Desembargador EUSTÁQUIO DE CASTRO, data de julgamento: 21/5/2024.